Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715012-08.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO NETO APELADO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS - SASP, R M SOLUCOES SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME D E S P A C H O Nas contrarrazões, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS – SASP (primeira apelada) afirma inovação recursal (ID.14367949 -p.2). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO NETO (apelante) em 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora